Tribunal: STF
Processo: HC 211621
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL FECHADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.2.2022, por Claudinei Donizete Bertolo, advogado, em benefício de Diógenes Viegas e Diego Viegas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.4.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 652.956/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que os pacientes foram condenados pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Leme/SP (Ação Penal n. 0002689-09.2018.8.26.0318) à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta e três dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente).



    3. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa dos pacientes, mas proveu o apelo ministerial para agravar o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória.



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.919.937/SP, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 30.8.2021.



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória dos pacientes transitou em julgado em 9.9.2021. 



    5. Simultaneamente, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 652.956, no qual pleiteou a aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. Em 19.3.2021, o Ministro Ribeiro Dantas indeferiu liminarmente a impetração, sendo a decisão monocrática ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 27.4.2021, em acórdão assim ementado:



     “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    2. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado porque a apreensão de diversidade de drogas, de expressiva quantidade de dinheiro, sem comprovação de atividade lícita, e de apetrechos para o embalo e venda de entorpecentes durante a realização do flagrante, bem como o teor das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente não deixam dúvida de que os pacientes se dedicam a traficância. Portanto, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que os pacientes são habituais na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    3. Embora os pacientes sejam primários e a pena tenha sido estabelecida em 5 anos e 10 meses, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição negativa de circunstância judicial - variedade e natureza das drogas apreendida (maconha, haxixe, lsd e ‘cristais’), nos termos do art. 33, § 2º e 3º, III, ‘a’, do CP.



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 10). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, nele insistindo o impetrante na aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e na mitigação do regime inicial de cumprimento da pena.



    Salienta que “os Pacientes tem residência fixa, CONFORME COMPROVANTE DE ENDEREÇO, tem trabalho fixo, sendo empresários, CONFORME CNPJ EM ANEXO, e ficaram mais de 9 (nove) meses presos no Centro de Ressocialização de Limeira, onde na audiência de instrução e julgamento foi concedida a liberdade provisória, para responder a apelação em liberdade, CONFORME ALVARÁ DE SOLTURA EM ANEXO, estando fora do cárcere a mais de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses, sem praticar mais nenhum delito, sendo injusto não ser aplicado o redutor, por não fazer parte de organização criminosa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “os pacientes foram condenados na figura do tráfico (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, fazendo jus, no entanto, à aplicação da figura do tráfico privilegiado (artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas) no patamar máximo de 2/3 (dois terços), e a fixação de regime inicial diverso do fechado” (fl.3, e-doc. 1). 



    Assevera ser “de rigor o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo de dois terços (2/3), eis que presentes todos os requisitos legais. Com efeito, o paciente é primário, não ostenta maus antecedentes, bem como não ficou comprovado nos autos que se dedica à prática de atividades criminosas, nem tampouco que integra organização criminosa” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “ainda que se entenda que a droga encontrada era do paciente, a alegação da quantidade não é motivo apto idôneo a afastar a incidência da aludida minorante no seu patamar máximo (2/3). O critério para o quantum da diminuição nos casos de aplicação do citado § 4º recai no disposto no artigo 59 do Código Penal, bem como no insculpido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. As circunstâncias judiciais são amplamente favoráveis ao paciente, tanto é que sua pena-base foi fixada no mínimo legal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirma que o Tribunal de Justiça paulista “fixou o regime fechado para início de cumprimento da pena sem qualquer fundamentação idônea para tanto, aplicando-se tão somente a superada vedação de regime diverso do fechado contida no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Drogas)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta que “se a pena foi fixada no mínimo legal, e o venerando acórdão não trouxe qualquer fundamentação concreta de aplicação do regime fechado para início de cumprimento da pena, contraria Súmula editada por esta corte” (fl. 11, e-doc. 1). Cita o enunciado das Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, presentes os requisitos legais, requer-se, (…), que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus para o fim de que:



    a) colocado os pacientes em regime aberto, aplicando o redutor do § 4º do artigo 33 da lei 11343/06 e fixando as condições a ele inerentes (artigo 112 a 115, da LEP) até que o presente writ tenha seu mérito resolvido por esta Corte Superior, expedindo-se o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO, para que os pacientes possam terminar sua faculdade e ser reinserido na sociedade.



    b) Se acaso não entender que a pena seja cumprida no aberto que seja fixado o regime inicial semiaberto, vez que tratando-se de pacientes primários e portador de bons antecedentes, o quantum da pena já imposta – 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, isto é, pena superior à 4 (quatro) anos que não excede à 8 (oito) anos, autoriza a aplicação do regime intermediário, consoante prevê o artigo 33, parágrafo 2º, alínea ‘b’, do Código Penal Brasileiro e modificar o regime inicial imposto pela autoridade coatora e conforme 440 da Súmula desta Corte e 718 e 719 da Súmula do STF como medida da mais lídima e imperativa JUSTIÇA” (fls. 21-22, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A sentença condenatória dos pacientes na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 9.9.2021 (e-doc. 12), antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 2.2.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    9. Quanto ao pleito de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena imposta aos pacientes, é de se anotar que, em 4.6.2021, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 202.580/SP, impetrado pelo advogado José Luís Stephani em benefício dos pacientes. Naquela impetração contra o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 652.956/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, também se pretendia o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena imposto aos pacientes, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso.



    A decisão monocrática proferida foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 20.8.2021 a 27.8.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. 



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas ‘d’ e ‘i’, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).



    11. É de se analisar a arguição de ilegalidade pela não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    12. Não se comprova, na espécie em análise, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal naquela decisão. 



    13. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Leme/SP (Ação Penal n. 0002689-09.2018.8.26.0318) afastou a tese defensiva de negativa de autoria do crime de tráfico de entorpecente nestes termos:



    “Com efeito, as investigações relacionadas ao caso em tela tiveram início com a prisão de Otávio Afonso Bernardi. Em investigação ao conteúdo do aparelho celular dele restou constatado que os acusados participaram da aquisição de grande quantidade de drogas na cidade de Guarulhos/SP.



    Às fls. 59 há degravação de conversa mantida entre Otávio e o acusado Diego. Pelo teor da conversação se observa que o réu combina a retirada de ‘oito peças’. 



    A despeito de o acusado Diógenes ter falado em juízo que compravam acessórios para o consumo de drogas, o teor do diálogo deixa claro que eles compravam, em verdade, drogas de um fornecedor na cidade de Campinas, até porque certamente não haveria qualquer motivo para os réus se deslocarem a uma cidade consideravelmente distante para comprar papéis ou ‘dichavadores’ para uso de maconha. Outrossim, não restou demonstrado que os réus efetivamente forneciam serviços de ‘tabacaria’.



    Há, ainda, às fls. 60/61 trechos de diálogos mantidos entre Diego e Otávio dos quais se deflui que estes tentaram realizar a compra de mais drogas na cidade de Guarulhos, mas que aparentemente tal transação não restou concluída.



    Oportuno registrar, conforme destacado pelo Ministério Público, que há coincidência da natureza de parte das drogas apreendidas com Otávio e depois com os réus.



    De mais a mais, as circunstâncias acima delineadas deixam claro que os réus não se tratavam de simples usuários, seja porque possuíam íntima relação com Otávio (pessoa que movimentava grande quantidade de droga e dinheiro), seja porque em seu poder foram apreendidas drogas de diferente natureza, além de equipamentos para pesagem e preparação (fls. 21). Ainda, o teor das conversas transcritas às fls. 60/61 deixa claro que o réu Diego tinha acesso a um distribuidor de drogas na cidade de Guarulhos, intermediando, inclusive, o acesso de Otávio àquele local.



    Outrossim, em ao menos uma das oportunidades o réu Diógenes acompanhou o irmão e Otávio na compra de drogas, tanto que Otávio liga diretamente para este acusado para saber se ele já está chegando ao local previamente combinado (fls. 60)”.



    Ao negar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o magistrado sentenciante assentou:



    “Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque a prova acima coligida dá conta de que os acusados possuíam envolvimento direto com fornecedores e distribuidores de drogas, bem como levando-se em conta, ainda, a natureza diversa das drogas apreendidas em seu poder e o alto potencial nocivo das drogas sintéticas. Por conseguinte, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06” (fl. 7, e-doc. 14).



    14. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público estadual para fixar o regime inicial fechado de cumprimento de pena e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo o afastamento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Luiz Antonio Cardoso, para negar a incidência da causa de diminuição:



    “Buscam DIÓGENES e DIEGO a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, que assim dispõe: (…)



    Para redução da pena, essencial que o réu seja ‘primário’, apresente ‘bons antecedentes’, comprove que ‘não se dedique às atividades criminosas’, assim como, ‘nem integre organização criminosa’.



    (…)



    No caso em apreço, em que pese DIÓGENES e DIEGO sejam primários e ostentem bons antecedentes, as circunstâncias em que o crime foi praticado, onde foi apreendido considerável valor em dinheiro, além de diversos apetrechos utilizados no comércio de drogas e teor da interceptação telefônica, indicam, seguramente, a constância na prática delituosa, inviabilizando a incidência do redutor” (fls. 12-13, e-doc. 13).



    15. Pelo que decidido nas instâncias ordinárias, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pelo envolvimento dos réus com o tráfico de drogas, realçado pelas circunstâncias da prática do delito e pela natureza e diversidade dos entorpecentes apreendido.



    Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.



    4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4 º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora